Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-08.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001436-08.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE BARBOSA DO CARMO

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PLEITO DE ASCENSÃO AOS NÍVEIS IV E V. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ATO OMISSIVO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO A IMPLANTAÇÃO DA GAP IV NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE DESDE A IMPETRAÇÃO, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP V DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA PERCEPÇÃO DA REFERÊNCIA ANTERIOR.
GAP A SER PAGA
EM SUBSTITUIÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFPM). INACUMULABILIDADE ENTRE AMBAS. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO, ABATIDOS OS VALORES JÁ PERCEBIDOS
A TÍTULO GFPM.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. CADERNETA DE POUPANÇA.

I - A alegada inadequação da via eleita pelo não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese merece ser afastada. Com efeito, a impetração não ataca a Lei Estadual nº 7.145/97 e 12.566/2012 em abstrato, mas, sim, o ato concreto de falta de elevação da referência da GAP nos proventos do impetrante. Preliminar rejeitada.

II - As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês. Prejudiciais rejeitadas.

III – Mérito. Tratando-se de vantagem de caráter geral, concedida a toda a Corporação Militar que labora por 40 horas semanais e que observou conduta pessoal ilibada, obedecendo-se aos rigores da hierarquia e disciplina, a simples omissão literal de sua expressão não tem o condão de excluir o inativo do seu alcance, sob pena de violação ao quanto disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, que, como é de conhecimento notório, deve ter os seus proventos revistos sempre na mesma data e no mesmo índice, e estendidas todas vantagens outorgadas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria ou serviu de baliza para a concessão da pensão.

IV- Constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos.

V - O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculantes 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade.

VI -Não se olvidando, da necessária observação da exigência temporal contida no art. 8º, inciso I da Lei n° 12.556/2012, ou seja, a permanência em 12 (doze) meses em cada referência da GAPM.

VII - Depreende-se que nos proventos do impetrante incide a Gratificação de Função Policial, inacumulável com a rubrica vindicada, em razão da identidade dos fatos geradores, tornando necessária a compensação entre ambas.

VIII - Sobre tais valores deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança, ficando ressalvado que devem ser abatidos os valores já percebidos a título de GFPM, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração.

IX - Concessão Parcial da Segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8001436-08.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOSE BARBOSA DO CARMO
e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO, E CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-450